Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727554-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILSON CORBARI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). ALEGAÇÃO RELATIVA A UTILIZAÇÃO DA TABELA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS AOS DÉBITOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA CONTADORIA DO TJDFT. INPC. ÍNDICE PACIFICADO PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação relativa a utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O agravante aponta excesso na execução, alegando que o perito se equivocou ao utilizar como índice de correção monetária o INPC. Todavia, conforme esclarecido pelo perito judicial, para realização dos cálculos, foi utilizado o Manual de Cálculos da Contadoria do TJDFT, o qual menciona o INPC como índice pacificado para cálculo da atualização monetária. Assim, parâmetros adotados pelo perito judicial que devem ser mantidos. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, defende, em síntese, a necessidade de aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Além disso, a tese recursal em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028